Tribunal: TJPA
Processo: 0805200-22.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805200-22.2022.8.14.0000

PACIENTE: ELISON VIANA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL COMARCA TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0805200-22.2022.8.14.0000

IMPETRANTES: AMANDA VIEIRA MARTINS

e

RAFAEL ROLLA SIQUEIRA.

PACIENTE: ELISON VIANA FERREIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006
.
NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA E DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
. DESCABIMENTO. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
IMPOSSIBILITANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As alegações referentes à negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de indícios da materialidade delitiva, não podem ser enfrentadas, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto, motivos pelos quais não podem ser conhecida;

2. A custódia foi decretada para a garantia da ordem pública (impedir que o paciente continue praticando crimes, trazendo ameaça à segurança e a tranquilidade da população local), o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

3. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta parte, denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém. (PA), 26 de maio de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ELISON VIANA FERREIRA, com prisão preventiva decretada no dia 29/10/2021, sendo cumprida em 07/11/2021, acusado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

Os impetrantes alegam nulidade processual absoluta diante da existência de prova ilícita, obtida sem autorização judicial, a qual culminou com o decreto da prisão preventiva do paciente. Aduz ainda, que todas as provas constantes dos autos derivaram de um só ato, qual seja, acesso aos dados do aparelho celular do corréu Jorge Evangelista da Silva, e que tal acesso se deu de forma ilícita, razão pela qual devem ser considerados injustos por derivação.

Afirmam também que, o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, face aos seguintes motivos: a) ausência de justa causa para a decretação da prisão preventiva; b) falta dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e de fundamentação idônea e concreta do decreto prisional. Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Doc. Id. nº 9122178 - páginas 1 e 2) e
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 9331171 - páginas 1 a 5).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que a prisão preventiva do paciente se originou da deflagração da “Operação Perfídia”, policiais lograram êxito quanto à demonstração de participação dos representados nos crimes. Nos áudios, vídeos e depoimentos prestados em sede policial, consta que o paciente e os corréus agiram na empreitada criminosa. Ficou comprovado grande parte da estrutura da associação criminosa, com identificação de fornecedores, distribuidores e os que comercializam a droga em suas residências, consta ainda que os fornecedores, distribuidores e os que comercializam, mesmo após a prisão de Bolinha e Nuk, ainda continuam recebendo drogas de Anildo, Dioleno, Abel e Jheymison, para comercializarem em suas residências.

DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA

As alegações referentes à negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de indícios da materialidade delitiva, não podem ser enfrentadas, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA E DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM

Verifica-se dos autos que, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente juntamente com outros envolvidos, diante da materialidade delitiva, que está suficientemente demonstrada pelos elementos que instruem o feito, de maneira especial os relatórios de diligências, depoimentos e boletim de ocorrência policial, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade dos agentes demonstrada com suas condutas delitivas, especialmente por tratar-se de crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas, em que se utilizavam de suas próprias residências para a prática delituosa, trazendo intranquilidade ao meio social em que vivem e atuam.

Examinando os autos, denota-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o
decisum
, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Ao contrário do alegado pelos impetrantes, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado no
decisum
, fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, pelo fato de risco à sociedade e à saúde pública, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza, afim de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 c/c artigo 313, inciso I, ambos do CPP, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Conquanto tenha-se na prisão preventiva providência de ultima ratio, ou seja, de caráter subsidiário em relação às medidas cautelares diversas do encarceramento (CPP, art. 282, § 6º) penso que, no presente caso, dada a gravidade do crime em investigação e os comportamentos dos representados, por ora tais medidas não se mostram eficazes.

Conforme dicção do art. 312 do CPP, com a redação que lhe conferiu a Lei 13.964/2019, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Grifei.

A materialidade delitiva está suficientemente demonstrada pelos elementos que instruem o feito, notadamente os relatórios de diligências, depoimentos e boletim de ocorrência policial.

Por outro lado, é de se convir que os trabalhos policiais lograram êxito quanto à demonstração de possível participação dos representados no ilícito. Com efeito, o material carreado aos autos (áudios, vídeos e depoimentos prestados em sede policial) traz consigo robustos indícios de que os imputados agiram na empreitada criminosa. Ficou comprovado grande parte da estrutura da associação criminosa, com identificação de fornecedores, distribuidores e os que comercializam a droga em suas residências, e mais, há fortes indícios que os fornecedores, distribuidores e os que comercializam, mesmo com a prisão de Bolinha e Nuk, ainda continuam recebendo drogas de Anildo, Dioleno, Abel e Jheymison, para comercializarem em suas residências.

Presente, pois, o fumus comissi delicti.

A segregação cautelar ora analisada tem como desiderato a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, na medida em que há nos autos informações de que os representados estão na prática permanente do delito.

Conforme anota Renato Brasileiro (2016, p. 991), no caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social.

No caso em exame, necessária é a custódia cautelar dos acusados, considerando a evidente necessidade de se assegurar a ORDEM PÚBLICA diante da periculosidade dos agentes demonstrada com a sua conduta delitiva, especialmente por tratar-se de crime de tráfico de substâncias entorpecentes, em que se utilizavam de suas próprias residências para a prática delituosa, trazendo intranquilidade ao meio social em que vivem e atuam.

Presente, pois, circunstâncias concretas que permite inferir-se haver periculum in libertatis, a recomendar o cerceamento de sua liberdade cautelarmente.

Isso posto, com arrimo nos arts. 282, § 6º, 312, caput e 313, I, do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de JORGE EVANGELISTA DA SILVA, vulgo “Bolinha”, ANILTON DA SILVA RODRIGUES, vulto “Velho, Velho Barriga, Nariz de Bruxa”, DIOLENIO DO NASCIMENTO GOMES, vulgo “Velho Jhon, Velho”, RONILTON GONÇALVES DE SOUZA, vulgo “Nuk, Nunk”, ABEL JOSEFSON DA SILVA RODRIGUES, JHEYMISON ALVES RODRIGUES, vulgo “Liro”, JOELISON DE JESUS BARBOSA, vulgo “Fuzuê”, DOUGLAS ALEXANDRE BRAZ DOS SANTOS, vulgo “DG”, RAFAEL CARMO DE OLIVEIRA, vulgo “Tiziu”, RAQUEL GOUVEIA PAIVA, RENATA MAGALHÃES RODRIGUES, TATIANA PANTOJA DA ROCHA, vulgo “Tati”, FLÁVIO SOUZA DOS SANTOS, vulgo “Pixito”, JADIELSON DA CRUZ GARCIA, vulgo “Pisquinha”, CLAIOWTON MARÇAL SARAIVA, vulgo “Clay”, FRANCISCA SILVA DOS SANTOS, EUZIRENE PEREIRA DA SILVA, vulgo “Elza, Vovó do Crime”, JADSON FELIPE LOPES FREITAS, NIVALDO APARECIDO LUSO DA SILVA, vulgo “Patati” e ELISON VIANA FERREIRA, vulgo “Carrerinha”, qualificado nos autos.[...]

Assim, ao contrário do que tentam fazer crer os impetrantes, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva, especialmente, para garantir a ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Outrossim, consta das informações prestadas pelo juízo inquinado coator (Doc. Id. nº 9238207 - páginas 1 a 7), que o paciente é inserido na planilha de “biqueiras” da facção criminosa intitulada Comando Vermelho de Tucuruí.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida, voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

É como voto.

Belém. (PA), 26 de maio de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/05/2022